Tribunal: TJMT
Processo: 1029487-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029487-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), L. B. D. C. - CPF: 097.193.011-20 (APELANTE), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), ISABELLA NEY - CPF: 046.998.941-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELLA NEY - CPF: 046.998.941-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), L. B. D. C. - CPF: 097.193.011-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DO OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – EXAME DE HIBRIDAÇÃO GENOMICA COMPARATIVA – NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE PREVISAO NO ROL DA ANS – ABUSIVA
- fisioterapia motora (método neuro evolutivo bobath), equoterapia, e fonoaudiologia – NEGativa abusiva – dano moral configurado – quantum – mantido –reembolso integral - recursos DESprovidos.

A negativa de cobertura do exame “hibridação genômica comparativa”, fundamentou-se na alegação de que referido exame não possui cobertura contratual, haja vista que não está contemplado no Rol de Procedimento da ANS.

Mister consignar, que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça as resoluções da ANS estabelecem apenas o rol exemplificativo dos atendimentos mínimos que devem ser oferecidos pelas operadoras aos usuários de plano de saúde privado, sendo utilizado como referência para que tais operadoras elaborem sua própria lista, o que certamente não impede o oferecimento de coberturas mais amplas
.

Ademais o exame em questão, foi incluído o rol dos procedimentos da ANS conforme se verifica na RN 428/2017.

No que tange a equoterapia e fonoaudiologia, a jurisprudência que se formou no Superior Tribunal de Justiça considera que não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento a que deverá se submeter o segurado.

Desse modo, comprovada a necessidade do procedimento indicado pela documentação acostada nos autos, não é plausível a negativa de cobertura tão só por não estar no rol dos procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Quanto ao reembolso, tenho que melhor sorte não lhe socorre, haja vista que a mesma negou tanto o exame quanto os tratamentos requeridos pelo Apelante,

se foram realizados fora da rede credenciada, foi por culpa da Apelante, de modo que

o reembolso deve ocorrer de forma integral.

Quanto ao dano moral tenho que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco

mil reais) mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por L.B.D.C e BRADESCO SAÚDE S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da capital, que nos autos n.o 1029487-91.2020.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral

- julgou procedente referida ação, determinou que a requerida autorizasse a cobertura do exame médico “HIBRIDAÇÃO GENÔMICA COMPARATIVA”, e dos procedimentos médicos de fisioterapia motora (método neuro evolutivo bobath), equoterapia, e fonoaudiologia, conforme determinado na decisão liminar, que retificou em parte, apenas para (i) excluir a ordem para que o custeio do tratamento fique limitado aos preços e tabelas estabelecidos no contrato firmado entre as partes, caso os procedimentos sejam realizados com profissionais não credenciados ao plano de saúde, e (ii) fixou as astreintes no valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) ; 2) Condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; e 3) condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Recurso L.B.C (id.n. 110586049).

Em suas razões alega que foi diagnosticado como portador de MIDRÍASE FIXA, COMPORTAMENTO VISUAL ALTERADO E ATRASO DNPM, com investigação de suposta SAR - SÍNDROME DE AXENFELD -RIEGER e HIPOTONIA GLOBAL. Assim como também MIDRIASE BILATERAL, que é a dilatação da pupila em função da contração do músculo dilatador da pupila.

Que “De acordo com a equipe médica que o acompanham, o transtorno pela qual a parte autora está passando é incapacitante e permanente, e que o diagnóstico completo somente poderá ser efetuado após a realização do exame HIBRIDAÇÃO GENÔMICA COMPARATIVA, assim como a fisioterapia motora (método neuro evolutivo bobath), os quais, embora solicitados, tiveram a autorização negada pela requerida, o que ensejou o ajuizamento da ação.”

No tocante ao dano moral, a magistrada acertadamente entendeu que “a situação suportada pelo Recorrente ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano, caracterizando afronta aos direitos inerentes da personalidade, uma vez que o recorrente contava com o devido tratamento para se ter o mínimo de qualidade de vida, e de forma negligenciada a liminar não foi cumprida.

Que a M.M. Juiz a da 1° instancia julgou procedente o pedido da inicial, firmando o entendimento de que o valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) é o suficiente a título de danos morais.

Aduz que sentiu-se humilhado com tamanho descaso da recorrida que não deu amparo algum, e que somente através de processo judicial, fez -se valer o seu direito.

Ainda, que não teve a oportunidade de usufruir, sem uma árdua batalha da “comodidade” de um plano de saúde , está pagando por algo que não está se valendo de muita serventia, tendo em vista que todo e qualquer tratamento recomendando pela junta médica que o acompanha, é de forma brutal negada pela recorrida.

Assim, que a r. sentença deve ser parcialmente reformada, vez que o recorrente não tem o interesse de enriquecer com essa indenização, mas sim, sentir -se que foi amparado pelo senso de justiça.

Portanto, que deve o quantum fixado na indenização ser majorado de R$ 5.000,00 (Cinco mil reis) para R$ 5 0.000,00 (cinquenta mil reais), ou o tanto que Vossa Excelência entender necessário e para que seja também um meio de punição, forma de compensação.

Requer, o deferimento da gratuidade de justiça.

A reforma parcial da sentença para o fim de condenar a Recorrida ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de indenização;

A reforma da sentença para a majoração dos os valores fixados em danos morais, levando-se em consideração o poder econômico da recorrida, bem como o caráter pedagógico da condenação;

Ainda, o cumprimento da multa arbitrada pela decisão de 1° instancia ID 34207067.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 110840492).

Recurso Bradesco Saúde S.A (id.n.o 1100586052).

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, a necessidade da total reforma da sentença sob alegação de ausência de cobertura contratual e necessidade de observância aos limites da apólice.

Para tanto, aduz que a Apelada em sua inicial afirmou ter sido diagnosticada com MIDRIASE BILATERAL, sem que, para um diagnóstico completo lhe foi indicado a realização do exame denominado Hibridação Genômica Comparativa, além do tratamento de fonoaudiologia, fisioterapia pelo método bobath e equoterapia.

Destaca que o contrato firmado entre as partes foi redigido sob a égide das Leis no 9.656/98 e no 9.965/2000, e RN 428/2017 da ANS, posteriormente atualizada pela RN 465/2021, que assim dispõe em seu art. 2o: “Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos.

Afirma que, com relação ao tratamento de “equoterapia” inexiste cobertura contratual, haja vista não ser contemplado pelo Rol de Procedimentos da ANS, Resolução 428/2017, atualizada 465/2021.

Quanto ao tratamento de fisioterapia pelo método Bobath, esclarece que os tratamentos fonoaudiológicos e fisioterápico possuem cobertura contratual, contudo, de acordo com a patologia, e não pela técnica utilizada, pelo que, não há o que se falar em prestação da cobertura, visto que essas são limitadas pelas cláusulas contratuais previamente fixadas.

No que tange ao tratamento de fonoaudiologia, na forma como deferido pelo Juízo, não possui cobertura contratual, eis que, consoante disposto pelo Rol supramencionado, a cobertura destes se encontra limitada pela Diretriz de Utilização no 104, que dispõe sobre o limite de sessões de cobertura obrigatória de acordo com a patologia do paciente.

Com relação ao exame de hibridação genômica comparativa, que inexiste cobertura contratual, tendo em vista que não está contemplado no Rol de Procedimento da ANS.

Assim que não merece manutenção a r. Sentença, vez que, a apelante, por se tratar de uma cooperativa privada de prestação de serviços médicos, encontra -se vinculada a normatização e regulação feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, sendo o contrato ora debatido redigido em completo acordo com a Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e suas respectivas Diretrizes de Utilização, motivo pelo qual, não há razão para não validar a avença.

Quanto as exclusões de limitação a eventual reembolso das despesas médicas, também merece reforma o entendimento exarado pela sentença, eis que, consoante cláusula contratual, nestes casos, a devolução de valores não é feita integralmente, devendo ser observada a Tabela de Honorários Médicos. Tal questão está ainda regulamentada pela Lei 9.656/98

Ainda, que não houve nenhum ilícito praticado pela seguradora, que trata-se de claro exercício regular do direito, não cabendo portanto, condenação em dano moral.

Prequestiona, as regras insertas nos artigos da Lei 9.656/98, especialmente artigo 1o, §1o e 35 -C; artigos 188, I, 757, 884, 927 e 944 todos do Código Civil; artigos 373, I, e 1.012, ambos do Código de Processo Civil, artigo 4o da Lei no 9.961/2000, artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 5o, V e XXXVI da Constituição Federal, assim como o artigo 6.° da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, visto que serão completamente violadas.

Requer, preliminarmente, requer -se a esta E. Câmara Cível a concessão do EFEITO SUSPENSIVO ao Recurso de Apelação, visto a presença dos requisitos ensejadores da medida, nos termos do artigo 1.019, §1o, inciso V do CPC.

No mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso, consequência, ser reformada a decisão de primeira instância, e maneira a reconhecer a total IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, uma vez que, da forma requerida, não encontra previsão contratual ou legal, bem como pelo descabimento da aplicação de astreintes.

Ante o princípio da eventualidade, requer: (i) a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, a fim de que seja evitado o enriquecimento sem causa do demandante, nos termos do artigo 944, do Código Civil; (ii) a limitação da obrigação de fazer, nos termos da Diretriz de Utilização 104, constante no Rol de Procedimentos da ANS; (iii) a determinação de que o reembolso observará os termos do contrato, mais especificamente a Tabela de Honorários Médicos da apólice contratada.

Contrarrazões (id.n.o 110586056).

Parecer Ministério Público (id.n.o 111026998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por L.B.D.C e BRADESCO SAÚDE S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da capital, que nos autos n.o 1029487-91.2020.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral

- julgou procedente referida ação, determinou que a requerida autorizasse a cobertura do exame médico “HIBRIDAÇÃO GENÔMICA COMPARATIVA”, e dos procedimentos médicos de fisioterapia motora (método neuro evolutivo bobath), equoterapia, e fonoaudiologia, conforme determinado na decisão liminar, que retificou em parte, apenas para (i) excluir a ordem para que o custeio do tratamento fique limitado aos preços e tabelas estabelecidos no contrato firmado entre as partes, caso os procedimentos sejam realizados com profissionais não credenciados ao plano de saúde, e (ii) fixou as astreintes no valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) ; 2) Condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; e 3) condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a ré/apelada tem ou não obrigação no custeio dos exames e tratamentos requeridos.

Segundo dispões a Súmula 608 do col. Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (STJ. 2a Seção. Aprovada em 11/4/2018, DJe 17/4/2018)".

Logo as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira favorável ao consumidor (art. 47 CDC).

Pois bem, deve ser levado em conta os Princípios Normativos Constitucionais norteadores do ordenamento jurídico pátrio, em especial o princípio da dignidade da pessoa humana.

Incontroverso nos autos que o Apelante é beneficiário do plano de saúde fornecido pela requerida na condição de dependente de sua genitora, ainda, que foi diagnosticado com MIDRÍASE FIXA, COMPORTAMENTO VISUAL ALTERADO E ATRASO DNPM, com investigação de suposta SAR - SÍNDROME DE AXENFELD-RIEGER e HIPOTONIA GLOBAL.

Descabida a negativa de cobertura no caso concreto, haja vista que o exame foi solicitado para fechar diagnóstico do problema enfrentado pelo Apelante.

Na hipótese dos autos, a negativa de cobertura do exame “hibridação genômica comparativa”, fundamentou-se na alegação de que referido exame não possui cobertura contratual, haja vista que não está contemplado no Rol de Procedimento da ANS.

Mister consignar, que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça as resoluções da ANS estabelecem apenas o rol exemplificativo dos atendimentos mínimos que devem ser oferecidos pelas operadoras aos usuários de plano de saúde privado, sendo utilizado como referência para que tais operadoras elaborem sua própria lista, o que certamente não impede o oferecimento de coberturas mais amplas
.

Faz-se necessário esclarecer que referido entendimento não se trata de aniquilação da autonomia privada, mas de balizamento das relações contratuais, de modo a extrair interpretação que melhor atenda à função social do contrato e à boa-fé.

Ademais o exame em questão, foi incluído o rol dos procedimentos da ANS conforme se verifica na RN 428/2017.

Portanto, se a ANS incluiu a técnica de hibridação genômica comparativa por Array-CGH no rol de procedimento de cobertura mínima obrigatória, não há, portanto, motivo plausível para a negativa de fornecer referido exame.

No que tange a equoterapia e fonoaudiologia, a jurisprudência que se formou no Superior Tribunal de Justiça considera que não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento a que deverá se submeter o segurado.

A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina em seu art. 12, I, ‘b’ que:

‘Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...).

b)
cobertura de serviços de apoio diagnóstico
, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;’ [grifo na transcrição].

(...).

Aduz o Apelante, que, quanto ao tratamento de fisioterapia pelo método Bobath, esclarece que os tratamentos fonoaudiológicos e fisioterápico possuem cobertura contratual, contudo, de acordo com a patologia, e não pela técnica utilizada.

Na hipótese como a versada nos autos, prevalece o entendimento de que se a recorrente não afasta a cobertura do mal, é evidente que não pode recursar-se com o custo do respectivo tratamento (STJ, REsp 519.940-SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.17.06.2003, v.u).

Assim é lícito concluir que o procedimento em questão, destinado expressamente, ao tratamento do mal que acomete o Apelado, bem como à garantia da sua qualidade de vida, deve ser disponibilizado.

No que tange a equoterapia, a Lei 13.830/2019, determinou a obrigação das operadoras de planos de saúde serem obrigadas a fornecer tratamentos terapêuticos de que equoterapia a clientes com deficiência.

Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Apelante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.

Ressalte-se ainda, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1o O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com
recursos
do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes."

Desse modo, comprovada a necessidade do procedimento indicado pela documentação acostada nos autos, não é plausível a negativa de cobertura tão só por não estar no rol dos procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Quanto ao reembolso, que merece reforma o entendimento exarado pela sentença, eis que, consoante cláusula contratual, nestes casos, a devolução de valores não é feita integralmente, devendo ser observada a Tabela de Honorários Médicos. Tal questão está ainda regulamentada pela Lei 9.656/98.

Em pese a alegação da Apelante quanto ao reembolso, tenho que melhor sorte não lhe socorre, haja vista que a mesma negou tanto o exame quanto os tratamentos requeridos pelo Apelante, se foram realizados fora da rede credenciada, foi por culpa da Apelante, de modo que

o reembolso deve ocorrer de forma integral.

Quanto ao dano moral, a conduta do plano de saúde em recusar o procedimento prescrito pelo médico responsável pela parte autora merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Dessa forma, tenho que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco

mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Diante do exposto NEGO PROVIMETNO tanto ao recurso interposto por BRADESCO SEGUROS S.A como por L.B.D.C.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022